Tribunal: TJDFT
Processo: 0781470-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 218, III, CTB. PENALIDADE DE MULTA E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCESSOS NÃO CONCOMITANTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ADMINISTRADO. NULIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos.
2. O recorrente alega nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir uma vez que não foi instaurado concomitantemente com o processo de multa. Alega que essa exigência é feita pelo Código de Trânsito, sendo nulo o processo quando não preenche essa exigência legal. Afirma, ainda, que resoluções e portarias do CONTRAN não podem divergir da lei, sob pena de extrapolar a função normativa. Sustenta que não se aplica ao caso o princípio "pas de nullité sans grief", uma vez que o processo foi conduzido de forma ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se há nulidade no processo administrativo para apuração da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 261, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o processo de suspensão do direito de dirigir previsto como penalidade específica da infração de trânsito deve ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa, e ambos serão de competência do órgão ou da entidade responsável pela aplicação da multa. Tal dispositivo visa dar maior eficiência ao procedimento administrativo na apuração de responsabilidade pela infração cometida, evitando proliferação de recursos e revisões desnecessárias e primando pela celeridade e efetividade das decisões.
5. Entretanto, a lei não prevê nenhuma invalidade do processo no caso de não observância desse dispositivo. Logo, o simples fato de os processos não terem sido instaurados de forma concomitante não tem o condão de anulá-los.
6. Ademais, o princípio do "pas de nullité sans grief" é um pilar fundamental do direito processual, tanto judicial quanto administrativo. Este princípio, consagrado no artigo 282, §1o, do Código de Processo Civil, estabelece que a nulidade de um ato processual só deve ser declarada se houver prejuízo efetivo para a parte envolvida. Dessa forma, se um erro processual não causar dano ao direito de defesa ou ao resultado do processo, a nulidade não deve ser pronunciada.
7. No caso, o autor foi autuado pela infração prevista no artigo 218, III, do CTB que prevê a penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir. Assim, embora os processos para averiguação das duas penalidades devessem ter sido instaurados concomitantemente (art. 261, § 10), tal descumprimento não acarretou qualquer prejuízo ao autor. Pelo contrário, a parte acabou por ser beneficiada ao ter tido duas oportunidades para sua defesa.
8. É certo que a Administração Pública, ao conduzir processos administrativos, deve assegurar que seus atos sejam regulares e que respeitem os preceitos legais. No entanto, eventuais falhas formais ou procedimentais que não acarretem prejuízo efetivo ao administrado não devem ser motivo para a invalidação do processo. Isso evita a anulação desnecessária de atos administrativos que, apesar de conterem imperfeições formais, não comprometem substancialmente a justiça e a equidade do processo.
9. Assim, ante a não demonstração de prejuízo ao autor, não há fundamento para declarar a nulidade do processo administrativo, devendo a sentença ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.503/1997, artigo 261, § 10; CPC, art. 282, § 1o.